Tribunal: TCU
Processo: 031.402/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Educação Infantil - Novas Turmas, exercício 2014, função EDUCACAO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos do programa "Educação Infantil - Novas Turmas" - exercício de 2014, repassados ao município de Tanque d'Arca/AL, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir Roney Tadeu Valença Silva e Wilmário Valença Silva Júnior da relação processual; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a" e "b", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Antônio Teixeira de Almeida, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 134.196,24 (cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 27/3/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.863,39 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Alagoas e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.